Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CDC. EMPRESA NÃO EQUIPARADA A CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE AUSENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o recorrente ter se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos na inicial e em sede de réplica, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, de modo que não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, mormente se constam do apelo outros fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença. Preliminar afastada.
2. Empresa que não é equiparada a consumidor para efeitos da lei. Ausência de vulnerabilidade. Não aplicação dos princípios do CDC, por ausência de requisito primordial para o reconhecimento da relação de consumo, na esteira do conceito estabelecido no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Fosse a forçosa a hipótese de aplicação do CDC nos presentes autos, o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte demonstrar determinado fato. 2.2. Sendo assim, inexistindo relação de consumo entre as partes, não há que se falar em inversão do ônus probatório, tampouco em abusividade de cláusulas contratuais em razão de afronta ao CDC. A relação jurídica estabelecida entre a apelante e a segunda recorrida não é suficiente a atrair a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, razão pela qual o douto sentenciante acertadamente aplicou a regra geral da distribuição do ônus da prova (art. 373, do CPC).
3. É cediço que um dos princípios basilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar subordinadas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante, os quais fazem "lei" entre as partes. 3.1. O contrato é informado por princípios, dentre os quais se vislumbram o da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade. Este se manifesta através da liberdade conferida às pessoas de firmar suas avenças livremente (art. 421, do CC) e aquele consiste na regra de que o contrato faz lei entre as partes (art. 422, do CC), ou seja, uma vez regularmente celebrado, impõe-se o cumprimento de suas cláusulas como se fossem preceitos legais imperativos, apresentando, pois, força obrigatória.
4. Ônus da prova. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, e em especial por não ter a recorrente se desincumbido do ônus de provar as suas alegações, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.